Tribunal: TJMT
Processo: 1024717-84.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024717-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELVIS SEHNEM - CPF: 030.723.891-10 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 59.956.185/0001-55 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1024717-84.2022.8.11.0041

APELANTE:

ELVIS SEHNEM

APELADO:

TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO –

REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –

VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO RECONHECIDO –

EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE –
–
RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

2. Se o conjunto probatório não demonstra a existência de quaisquer irregularidades na celebração do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, posto que todas as informações relevantes, sobretudo as hipóteses de contemplação e o tempo de duração do grupo foram expressamente estipuladas, não há que se falar em anulação de ato jurídico.

3. Ademais, não foi possível identificar a prática de qualquer ato que possa implicar em vício do consentimento, ou que a parte autora teria sido induzida em erro no momento da contratação, portanto, não se vislumbra indícios de prova do alegado dolo ou qualquer outro vício de vontade, tampouco promessa de contemplação imediata, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

4. Não verificado o descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida apelante, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.

5. Inexistindo ato ilícito ou abusivo, descabe a pretendida condenação por danos morais.

6. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ELVIS SEHNEM
contra
a sentença proferida na
- Ação de Indenização por Danos Morais nº 1024717-84.2022.8.11.0041
ajuizada em face de
TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais e, por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa,

cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Preliminarmente, sustenta o recorrente a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, em razão de ter julgado antecipadamente a lide, sem, contudo, analisar os pedidos de produção de prova, sobretudo da oitiva testemunhal para aprofundar o esclarecimento sobre a prática de publicidade enganosa.

No mérito, aduz que celebrou contrato com a apelada mediante a promessa de contemplação imediata no consórcio, sendo assegurado por mensagens e áudios da vendedora de que receberia o bem em até 30 dias, porém, após o pagamento, foi surpreendido pela negativa da apelada em honrar a promessa.

Afirma que os documentos anexados demonstram de forma clara a publicidade enganosa e o engano em que o apelante foi induzido com a promessa de contemplação imediata para aquisição de um veículo essencial ao seu trabalho, o que reforça a necessidade de inversão do ônus da prova para que a apelada seja responsabilizada pela prática abusiva, ante a vulnerabilidade e ausência de conhecimento técnico do apelante.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que os pedidos constantes na petição inicial sejam procedentes.

Contrarrazões no ID. n.

279035913, pelo desprovimento do apelo

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, o autor ELVIS SEHNEM (ID.

279035379):

“A parte autora mantem relação consumerista com a requerida por meio de uma carta de crédito com a proposta: 21043025, grupo: 001029 e cota: 0379, sendo objeto o valor de R$ 44.000,00 (cinquenta e dois mil reais), para a aquisição de veiculo. Conforme contrato anexo.

Ocorre que no ato da contratação dos serviços da requerida a vendedora Bruna, ofertou os serviços como consórcio contemplado, com a condição de que a parte autora realizasse o pagamento da primeira parcela no valor de R$727,25 (setecentos e vinte e sete reais e vinte cinco centavos), sendo que haveria uma assembleia em 24/02/2022, onde a parte autora seria comtemplada com a suposta carta de crédito e haveria a entrega do carro.

Imperioso mencionar que a parte autora assinou o contrato, bem como um documento descrito como “controle de qualidade e segurança do cliente” e “seguro prestamista”, sob alegação da vendedora que seria procedimentos da empresa, sendo que mesmo constando nos documentos que se trata de consorcio, a parte autora poderia assinar tranquilamente, haja vista que receberia o bem conforme acordado.

Menciona-se que o autor realizou o pagamento do boleto no valor de R$ R$727,25 (setecentos e vinte e sete reais e vinte cinco centavos), em duas formas de pagamento, sendo o valor de R$400,00 (quatrocentos reais) transferido via pix na data de 26/01/2022 e o valor de R$ 327,85 (trezentos e vinte sete reais e oitenta e cinco centavos) transferido em 08/02/2022, completando o pagamento do valor do total do boleto da parcela de entrada.

[...]

Ocorre que, após realizar o pagamento da primeira parcela e não receber o veiculo no prazo prometido pela vendedora, o autor foi informado por outro consorciado que se tratava de uma enganação e que não seriam contemplados.”

Com tais argumentos, pugnou, em sede de tutela de urgência, que fosse determinada a suspensão das cobranças das parcelas do consórcio contratado e, no mérito, pela condenação da promovida ao pagamento de indenização por danos morais, na monta de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e à restituição do valor pago de R$ 727,25 (setecentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos).

Prolatada decisão inicial, esta deferiu a tutela de urgência pleiteada.

Citada e intimada, a requerida apresentou contestação, em que arguiu pela improcedência desta ação. Intimada para tanto, a parte promovente apresentou impugnação à contestação.

Instadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, o demandante suscitou pela designação de audiência de instrução. Exarada decisão a qual indeferiu a prova vindicada. Intimados, os litigantes apresentaram suas derradeiras alegações.

Sobreveio a sentença que julgou
improcedente
os pedidos deduzidos na inicial.

Pois bem.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Argui o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão
do julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução e julgamento.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Aliás, assim consignou o magistrado sentenciante (ID. 279035908 - Pág. 2):

“
Inicialmente, entendo que o presente feito se encontra em fase madura para julgamento, de modo que vislumbro dispensável maior dilação probatória com o fito de aclarar as questões aqui discutidas, pelo que passo ao julgamento antecipado da lide, com fulcro no artigo 355 do Código de Processo Civil de 2015.”

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM CASA DE SHOWS

– NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – CABIMENTO

– ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente de oitiva outras testemunhas ou de produção de prova documental, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional
. [...]
.” (Ap 148008/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

Deveras, não houve cerceamento de defesa uma vez que os elementos documentais dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, consoante o livre convencimento motivado insculpido nos arts. 370 e 371 do CPC.

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.

DO MÉRITO.

Nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 11.795/08, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, o
"grupo de consórcio é uma sociedade não personificada constituída por consorciados
", que visa a
"reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento
".

Ademais, em se tratando de contrato de consórcio, a relação entre as partes é regida pelo CDC, por expressa previsão legal disposta no artigo 53, §2º, do referido diploma.

Nesse sentido:

“Tendo em vista as características do contrato associativo de consórcio, há dois feixes de relações jurídicas que podem ser autonomamente considerados. A relação entre os consorciados e a administradora, regulada pelo CDC, e a relação dos consorciados entre si, não regulada por esse diploma legal.”
(REsp 1269632/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 03/11/2011).

Com efeito, a despeito das alegações expostas, o conjunto probatório coligido aos autos não demonstra a existência de quaisquer irregularidades na celebração do referido Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, proposta de nº 21043025, posto que todas as informações relevantes, sobretudo as hipóteses de contemplação e o tempo de duração do grupo, estão expressamente estipuladas (ID. 279035879).

Vejamos o

print
do contrato assinado (ID.

279035442):

Portanto, não há como se cogitar expectativa legítima de contemplação imediata, tendo o autor plena ciência das regras aplicáveis aos consórcios.

Outrossim, dos
prints
das conversas com a preposta da Administradora de Consórcio (ID. 279035869) e dos áudios constantes nos ID’s. 279035883 a 279035422, não se verifica qualquer promessa de contemplação imediata por parte daquela.

Assim, não foi possível identificar a prática de qualquer ato que possa implicar em vício do consentimento, em especial, que a parte autora teria sido induzida em erro no momento da contratação.

Portanto, não se vislumbra indícios de prova do alegado dolo ou qualquer outro vício de vontade, tampouco promessa de contemplação imediata, ônus que cabia a parte autora, ora apelada, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Logo, não prospera a tese do requerente de que teria sido levado em erro, porquanto as condições estão expressamente previstas, em especial no que diz respeito à contemplação das cotas, sendo descabida a rescisão ou anulação contratual.

O contrato, ademais, fora celebrado entre partes capazes, com objeto lícito e em forma não defesa em lei, devendo subsistir, então, tal como estipulado, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do
'pacta sunt servanda
'.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE HOUVE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa a falta de produção de prova oral que em nada alteraria o desfecho adotado. 2. Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral, ou material indenizável.

(TJ-MT 10056443420198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. I - A mera promessa de contemplação imediata, por si só, não comprova a ocorrência do vício de consentimento, em especial quando o contrato de consórcio dispõe, expressamente, que as únicas formas de contemplação seriam por meio de sorteio ou lance e que o vendedor não estaria autorizado a fazer qualquer promessa de contemplação imediata ou estabelecer data para sua ocorrência. II – Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, quando havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia. III - Segundo a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§ 1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo. IV - O artigo 150 do CC estabelece que, “se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização”.

(TJ-MT 10068457820198110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2022)

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PROMESSA DE CRÉDITO COM PRAZO DETERMINADO. Ação de procedimento comum. Sentença de improcedência. Recurso do autor. O apelante sustentou a ocorrência de vício de consentimento no contrato de consórcio. Argumentou que houve a promessa de um crédito pré-aprovado e não de uma carta de crédito decorrente de um contrato de consórcio. No entanto, o autor não apresentou nenhuma prova documental de que aquela promessa havia sido feita. Por intermédio dos termos contratuais, era possível concluir que a participação do autor no grupo de consórcio se deu de modo regular. Havia declaração expressa do autor no contrato de que ele não havia recebido qualquer promessa de contemplação por prazo determinado e ainda texto destacado em vermelho com a frase ATENÇÃO NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO, conforme se observou a seguir (fl. 84). Em ligação telefônica no pós venda realizada pela ré (fl. 203), o autor confirmou que não havia sido feita qualquer promessa de obtenção de crédito com prazo determinado. Na mesma direção, as gravações telefônicas indicadas no recurso de apelação demonstraram que o autor foi adequadamente cientificado a respeito da imprescindibilidade do lance e contemplação para obtenção do crédito pretendido. Precedentes da Turma julgadora. Ação improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10238043920208260564 SP 1023804-39.2020.8.26.0564, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 12/12/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - PROMESSA VERBAL DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - EXISTÊNCIA CLÁUSULA CONTRATUAL VEDANDO EXPRESSAMENTE QUALQUER EXPECTATIVA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA - PROPAGANDA ENGANOSA - AFASTAMENTO - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. Não sendo comprovado que o consorciado aderiu ao contrato de consórcio em vício de consentimento, movido por promessa de contemplação imediata ou antecipada, e nem havendo indícios de conduta ilícita ou de má-fé por parte da administradora de consórcios, revelam-se incabíveis as pretensões do demandante de se ver ressarcido quanto aos danos materiais que alega ter sofrido, assim como não se configura a pretensão à indenização por danos morais.

(TJ-MG - AC: 50004370220218130480, Relator: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 31/08/2022, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. ALEGADA CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. PROPAGANDA ENGANOSA. PROVAS NOS AUTOS QUE APONTAM PARA A CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO. PACTO COM CLÁUSULAS CLARAS E COMPREENSÍVEIS ACERCA DA NATUREZA DO NEGÓCIO. OBSERVAÇÃO ESCRITA NA AVENÇA - "ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO". DESTACADA E EM CAIXA ALTA, PRÓXIMA À ASSINATURA DA PARTE AUTORA. ÁUDIO EM QUE A PARTE APELANTE CONFIRMA QUE NÃO HOUVE GARANTIA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VONTADE MANIFESTA E FIRMADA POR PESSOA CAPAZ. ABORRECIMENTO DECORRENTE DA FRUSTRAÇÃO COM O NEGÓCIO SEM INTENSIDADE E DURAÇÃO SUFICIENTES PARA ABALAR A HONRA DA INSURGENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50711313720208240023, Relator: Andrea Cristina Rodrigues Studer, Data de Julgamento: 03/11/2022, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Nesses termos, considerando a expressa previsão contratual vedando a comercialização de cotas contempladas, ausência de publicidade enganosa ou vício de consentimento, bem como inexistência de ato ilícito da ré, deve ser mantida a sentença de improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dessa forma, não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida apelante, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30, que determina:

Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL - PROPAGANDA ENGANOSA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - EXPRESSA VEDAÇÃO À CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA - DESISTÊNCIA CONTRATUAL - IMEDIATA RESTITUIÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL OU CONTRATUAL
-
Não há que se falar em rescisão do contrato de consórcio de bem móvel por culpa da administradora na hipótese em que, além de não comprovada a suposta promessa de contemplação feita por preposto do fornecedor, constar do instrumento contratual cláusula expressa que veda a contemplação antecipada de cotas, cuja ciência pelo consumidor foi certificada por meio de gravação de contato telefônico entre ambos -
Nos termos dos artigos 22 e 30 da Lei 11.795/08, em caso de exclusão de consorciado, os valores por ele pagos deverão ser restituídos em até trinta dias após o encerramento do grupo ou antes, no caso de contemplação de sua cota em sorteio, o que afasta a pretensão de imediata restituição de valores.
(TJ-MG - AC: 10000205408255001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020) (g.n)

É notório que a parte contratante tem o direito de postular a rescisão do contrato, de desistir do negócio entabulado quando lhe parecer conveniente, desde que, por óbvio, observe e acate as regras contratuais e eventuais penalidades estipuladas para tal hipótese.

Assim, como dito alhures, se inexiste descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida apelada, seja para determinar a entrega do crédito perseguido ou declarar rescindido o contrato, consequentemente, diante a inexistência de infração contratual imputável à requerida, não há falar em compensação monetária por dano moral.

Forte nessas razões,
nego provimento ao recurso.

Por fim, elevo os honorários fixados na sentença para 15% sobre o valor da condenação, considerando o disposto no §11 do art. 85 do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025